Tribunal: TJES
Processo: 5002000-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-11-20

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE FALÊNCIA – EDITAL DE LEILÃO – VENDA DE BENS DA MASSA FALIDA – LOTES ARREMATADOS – INSURGÊNCIA DA ARREMATANTE SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS LOTES – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE – ALEGADA OMISSÃO DO EDITAL – EXEGESE DO ART. 686, V, DO CPC/2015 – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO EDITAL – ALEGADA PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NATUREZA DE CRÉDITO FISCAL DO BEM SUBMETIDO A LEILÃO PÚBLICO – DESFAZIMENTO DA ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA – PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA, E SIM, CONSEQUÊNCIA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA AGRAVANTE – OBRIGAÇÃO DE COMPLEMENTAR O DEPÓSITO EM TRÊS DIAS – PREVISÃO DO ART. 117, § 2º, DO DL 7.661/45 –
RECURSO RECEPCIONADO COM EFICÁCIA SUSPENSIVA – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO PRESENTE JULGAMENTO – MULTA PREVISTA NO 1.026, § 2º, DO CPC/2015 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA MANTIDA – PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DETERMINADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Deve ser rechaçada a argumentação da agravante de que o Estado do Espírito Santo “há muito tempo vinha impugnando a inclusão do Lote nº 09 no Edital de Leilão da COFAVI”, porquanto não opôs impedimento ao ser notificado da arrecadação do crédito, tanto que requereu somente a “reserva de seu crédito fiscal” ao declarar seus créditos na falência em novembro de 2001, tampouco ao tomar conhecimento do quadro geral de credores, cuja publicação ocorreu em 11/06/2003.

2)
Da descrição do Lote nº 9 constou que o crédito seria “para utilização na forma da transação judicial realizada -- acordo judicial homologado por sentença -- nos autos do processo n° 024890247158, Juizado de Direito da Primeira Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital de Entrância Especial, bem como processo administrativo da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo registrado sob número 08.618.860/94”, o que contribui para que seja afastada a narrativa de que a arrematante teria sido ludibriada ao arrematar o lote, tendo-o feito somente em razão da omissão do edital acerca da menção da existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre os bens a serem arrematados.

3)
Não se verifica a alegada preclusão temporal porque a mácula apontada pela agravante é justamente inexistir, na redação do edital de leilão, a menção a eventuais ônus, recursos ou causas pendente sobre os bens a serem arrematados (CPC/73, art. 686), com isso não havendo, de acordo com sua narrativa, motivos para impugná-lo à época da publicação do edital.

4)
Justifica a agravante, de maneira plausível, que a insurgência do Estado do Espírito Santo em relação a inclusão do Lote nº 9, mediante a interposição de agravo de instrumento, de mandado de segurança e de ação declaratória, fez com que transcorressem em torno de 17 (dezessete) anos após a realização do leilão público, impossibilitando-a de utilizar os supostos créditos, tornando-se intuitivo que isso não poderia ser antevisto pela arrematante ao requerer o restabelecimento integral do leilão em janeiro de 2004.

5
)
De acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial interposto pela Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, não há que se se falar em mero benefício fiscal conforme alegado pelo Estado do Espírito Santo ou em isenção, por possuir natureza jurídica de crédito fiscal, cuja transferência a terceiros não é obstada pela legislação de regência (STJ, Segunda Turma, REsp 1.215.574/ES, relª. Minª. Eliana Calmon, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013).

6)
A agravante reconhece que não tem, nem nunca teve, interesse no Lote nº 9, porquanto somente interessava à BMP Siderurgia S/A, por ela incorporada no curso da demanda, o que não lhe confere o direito de postular a manutenção do leilão, tão somente, quanto aos lotes que lhe interessa – nº
s
1 a 8 – os quais, inclusive, alega já não mais integrarem seu patrimônio, com o desfazimento da hasta pública relativamente ao Lote nº 9, que só interessava à arrematante BMP, por ela sucedida.

7)
O juiz não determinou que a arrematação dos Lotes nº
s
1 a 8 fosse desfeita, e sim, noticiou que essa seria a consequência de eventual descumprimento, pela ora agravante, do prazo de 3 (três) dias para complementação do lance (R$ 93.248.235,58), no que agiu acertadamente, haja vista que alguma consequência deverá advir de eventual recalcitrância da agravante em efetuar o depósito do valor devido e a sanção está prevista no § 2º do art. 117 do Decreto-lei nº 7.661/45, aplicável à espécie.

8)
Após ser apreciado o segundo recurso de embargos de declaração, foi interposto este agravo de instrumento, ao qual foi atribuída eficácia suspensiva, de modo que o prazo de três dias a que se refere o § 2º do art. 117 do Decreto-lei nº 7.661/45 ainda não foi deflagrado e somente o será a partir da publicação do acórdão oriundo deste julgamento.

9)
Apesar de sustentada pela agravante a necessidade de corrigir “equívoco de premissa”, salta aos olhos que a finalidade dos segundos embargos de declaração era o revolvimento do conteúdo meritório da decisão judicial, por não se conformar com o desfecho desfavorável, de modo que poder-se-ia admitir – como, de fato, admitido pelo juiz – a primeira e única tentativa de rediscutir a matéria sob a roupagem de “correção de premissa equivocada”, mas não a reiteração dos aclaratórios, com igual finalidade, após ser proferida decisão pela qual o juiz se manifestou detidamente sobre as questões invocadas pela parte.

10)
O percentual de 0,5% corresponderia, sem qualquer atualização, a vultosa quantia de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), somente a título de multa e, não obstante a capacidade financeira da agravante, trata-se de quantia exorbitante que justifica sua redução a patamar significativamente inferior.

11)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002000-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
AGRAVADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de feito suspensivo, interposto por
Arcelormittal Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (Id 1185990, p. 02/06), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1185990, p. 07/15) que, nos autos da “
ação de falência
” ajuizada por
Banco do Brasil S/A
em face de
Companhia Ferro e Aço de Vitória – Cofavi
, deferiu requerimento da massa falida para, na forma do § 2º, do art. 117, do Decreto-lei nº 7.661/45, determinar a intimação pessoal da representante legal da agravante para efetuar o pagamento, em 3 (três) dias, da quantia de R$ 93.248.235,58 (noventa e três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referente a complementação do lance, sob pena de desfazimento do leilão e aplicação à arrematante das penalidades previstas na lei falimentar aplicável ao caso.

Sustenta a agravante (Id 1186041), em síntese:
(i)
a decisão agravada incorreu em grave equívoco ao afirmar que as objeções do Estado do Espírito Santo quanto ao crédito de ICMS que seria levado à hasta pública e à alienação a terceiros do Lote nº 9 haviam sido apresentadas apenas depois da publicação do edital de leilão, estando dentro do risco ordinário do arrematante;
(ii)
antes da publicação do edital, já existia controvérsia acerca da possibilidade de utilização e transferência do crédito de ICMS pela COFAVI, que, maliciosamente, omitiu essa informação dos credores no edital de leilão, em violação ao art. 683, V, do CPC/1973, então vigente;
(iii)
o síndico apresentou a minuta do edital de leilão sem qualquer indicação de restrições ao uso do crédito de ICMS em discussão nos autos, listando-o como Lote nº 9;
(iv)
desde o ano de 1996, a COFAVI tinha pleno conhecimento das objeções e condicionantes impostas pelo Estado do Espírito Santo para a transferência e fruição do Lote nº 9;
(v)
a COFAVI ofereceu ao mercado o leilão de um bem que ela nem sequer possuía segurança de que estaria livre para ser usufruído e alienado a terceiros e que claramente seria objeto de todo tipo de resistência pelo Estado do Espírito Santo;
(vi)
deve ser reconhecida a nulidade parcial do leilão, exclusivamente em relação ao Lote nº 9, diante da omissão de informações essenciais sobre o ativo, afastando-se as sanções do art. 177 do Decreto Lei nº 7.661/45;
(vii)
o fato de a ação declaratória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo ter sido julgada improcedente, 17 (dezessete) anos depois do leilão, não convalida o vício existente na origem;
(viii)
é absurdo sujeitar-lhe, 17 (dezessete) anos depois de ter sido publicado o Edital de leilão, às consequências de questionamento sobre o qual não estava ciente à época do lance de arrematação;
(ix)
não pode ser responsabilizada pelos erros da COFAVI e do Síndico, que maliciosamente ocultarem essa informação no edital do leilão, até mesmo porque há decisão nos autos para segregar a arrematação dos lotes nº 1 a 8 do Lote nº 9;
(x)
nesse intervalo de tempo, a arrematante original, a empresa B.M.P Siderurgia S/A, foi incorporada pela ora agravante, cujo planejamento tributário naturalmente não corresponde ao da empresa incorporada, não possuindo necessidade de utilizar créditos de ICMS para compensação de débitos;
(xi)
durante o trâmite da ação declaratória, o Estado do Espírito Santo editou a Lei nº 10.261/14, pela qual reconheceu o direito da COFAVI ao crédito ICMS e à sua transferência a terceiros, mas condicionou essas providências à edição de regulamento específico, até hoje não criado, a fim de escalonar o direito de fruição do adquirente, podendo dele exigir contrapartida;
(xii)
não há qualquer segurança ou previsão sobre o valor real do crédito – que ainda deverá ser quantificado – tampouco tem direito de fruir do aludido crédito, por depender de regulamentação da Lei Estadual nº 10.261/14, jamais realizada, mesmo sendo datada de oito anos atrás;
(xiii)
não pode ser obrigada a desembolsar, no prazo de 3 (três) dias, cerca de R$ 100 milhões para adquirir um crédito fiscal, 17 (dezessete) anos após o seu leilão, quando não possui necessidade ou interesse em sua utilização, e cujo valor real e direito de fruição ainda são absolutamente incertos;
(xiv)
diferentemente do Lote nº 9, a arrematação dos Lotes nº 1 a 8 já se aperfeiçoou há 17 (dezessete) anos, mediante a expedição de carta de arrematação em seu favor;
(xv)
após a expedição e registro da carta de arrematação, considera-se perfeita e acabada a arrematação, sendo certo que a desconstituição do ato, qualquer que seja o seu fundamento, não pode ser feita no próprio processo falimentar;
(xvi)
não faz sentido algum determinar o desfazimento do leilão dos Lotes 1 a 8, pois a COFAVI já recebeu o pagamento integral referente a esses ativos e concordou com o pagamento, ao passo que nem sequer possui os Lotes 1 a 8, tendo os alienado a terceiros, impossibilitando sua devolução;
(xvii)
a decisão agravada deve ser reformada a fim de se manter incólume a arrematação dos Lotes 1 a 8, com o afastamento das sanções do art. 177, § 2º, do Decreto-le nº 7.661/45;
(xviii)
na hipótese de não ser reconhecida a nulidade parcial do leilão, deve ser-lhe restituído o prazo para pagamento do valor relativo ao Lote nº 9, antes de se aplicar as gravíssimas sanções do art. 177, §2º, do Decreto-lei nº 7.661/45, diante da necessidade de se decidir a questão prejudicial a ele relativa;
(xix)
deve ser afastada a multa cominada em sede de embargos de declaração ou, na hipótese de ser mantida, reduzida ao patamar de 0,1%, haja vista o elevado montante envolvido na condenação (R$ 100 milhões); e
(xx)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso diante da plausibilidade de seu provimento e, ao final, ser-lhe dado integral provimento para reconhecer a nulidade parcial do leilão, exclusivamente em relação ao Lote nº 9 e determinar a manutenção das arrematações dos Lotes 1 a 8, com o afastamento das sanções previstas no art. 177, §2º, do Decreto-le nº 7.661/45, ou, subsidiariamente, ser-lhe devolvido o prazo para pagamento do Lote nº 9, além de ser afastada multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 ou, pelo menos, reduzida ao percentual de 0,1% do valor discutido nos autos.

Ao recepcionar o recurso, o eminente Des. Substituto Victor Queiroz Schneider, então substituindo-me durante férias, declarou seu impedimento para atuar no presente feito, com isso determinando o encaminhamento ao substituto imediato, nos termos do art. 23 da Resolução TJES nº 29/2010 (Id 1190959).

Em seguida, o processo foi remetido ao gabinete do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que proferiu decisão no sentido de deferir o pedido de efeito suspensivo e determinar a remessa dos autos ao NUPEMEC – Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Id 1227712).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id 1206318).

Perante o NUPEMEC, após um primeiro adiamento (Id 1455836, p. 13), foi realizada assentada que se encerrou sem êxito na tentativa de acordo entre as partes (Id 1558363, p. 12).

Após, a
Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória
formulou pedido de revogação do efeito suspensivo conferido ao presente recurso (Id 1552910), o qual foi por mim indeferido (Id 1561613).

Por fim, os autos foram remetidos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou no sentido de que seja desprovido o recurso (Id 1652716).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.